Tribunal: TJES
Processo: 5038648-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Acidente de Trânsito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038648-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS ALBERTO DOS SANTOS SINFRONIO
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. COBRANÇA DE TARIFA DE PEDÁGIO EM DUPLICIDADE. VALOR HISTÓRICO IRRISÓRIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESPROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR COTIDIANO. FALHA SISTÊMICA QUE NÃO ATENTA CONTRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO NÃO OBSERVADO. CONDUTA DO RECORRENTE QUE POTENCIALIZA O CONFLITO E OBSTRUI A VIA. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO PARA FINS DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUÍS ALBERTO DOS SANTOS SINFRÔNIO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na inicial, o autor requer a restituição em dobro da quantia de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), referente à suposta cobrança em duplicidade de tarifa de pedágio, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de dez salários-mínimos.

Em suas razões recursais, o recorrente, atuando em causa própria na qualidade de advogado,

pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância, asseverando que a cobrança em duplicidade na praça de pedágio e a suposta postura desidiosa dos prepostos da concessionária lhe causaram profundo constrangimento perante seus familiares e terceiros, pleiteando, por conseguinte, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em valor não inferior a dez salários-mínimos.

Por seu turno, a recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do julgado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a subsistência de danos materiais e morais passíveis de reparação, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço em praça de pedágio.

Após compulsar detidamente os autos e as razões recursais, verifico que a r. sentença não comporta qualquer reforma, tendo o Juízo de origem analisado com precisão o acervo fático-probatório. Para evitar repetições desnecessárias, destaco os fundamentos da decisão recorrida que bem resolvem a lide:

"[...] Contudo, em que pese a ocorrência do pagamento adicional,
verifica-se que o montante discutido é manifestamente ínfimo, desprovido de expressão econômica relevante, não sendo capaz, por si só, de justificar a atuação do Poder Judiciário
.

O Juizado Especial Cível, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), destina-se à solução de conflitos que efetivamente demandem a intervenção da máquina pública, o que não se verifica quando o alegado prejuízo material é irrisório e incapaz de gerar repercussão patrimonial significativa.

Admitir a condenação indenizatória em situações como a dos autos implicaria a banalização da tutela jurisdicional e a utilização desproporcional dos recursos públicos, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a atuação do Juizado Especial
.

Dessa forma, ausente dano material juridicamente relevante,
impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido, por não ensejar a intervenção da máquina pública
.

Quanto à alegação de danos morais, vislumbro que o caso trata-se de simples aborrecimento do cotidiano, passível de ocorrer em operações virtuais.

Não se pode banalizar a previsão constitucional da indenização por danos morais, pretendendo condenar qualquer ato que cause o mínimo de aborrecimento, formando-se uma verdadeira indústria do dano moral
.” [...]
[grifei]

Nesse contexto, impende registrar que a conduta do recorrente, imbuído de sua condição de advogado e, portanto, detentor de notório conhecimento acerca dos princípios que regem a administração da justiça e as relações sociais, revela-se frontalmente incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé objetiva, uma vez que a recusa deliberada em aceitar a solução imediata oferecida por terceiros para a quitação de tarifa manifestamente ínfima culminou na interrupção injustificada do tráfego viário, evidenciando que o desígnio do autor não residia na composição célere do impasse, mas na deliberada construção de um cenário adverso apto a amparar futura e vultosa pretensão indenizatória.

Ademais, a pretensão reparatória por danos extrapatrimoniais revela-se improcedente diante da ausência de nexo causal imputável à concessionária, porquanto o suposto constrangimento experimentado decorreu exclusivamente da postura do próprio recorrente que, ao deixar de observar o dever de mitigar o próprio prejuízo, optou por potencializar o conflito em detrimento de uma solução célere. Assim, não cabe ao Judiciário impor condenação por infortúnio catalisado pela própria parte, o qual não ultrapassa o umbral do mero dissabor cotidiano inerente às eventuais instabilidades nos sistemas de pagamentos eletrônicos.

Nessa toada, a judicialização de demanda fundada em valor manifestamente ínfimo, cuja satisfação imediata foi obstada pela própria intransigência do recorrente no momento do fato, sem qualquer tentativa de solução prévia administrativa,, revela uma instrumentalização abusiva do direito de ação que atenta contra os princípios do microssistema dos Juizados Especiais, porquanto o assoberbamento da máquina pública com lides de absoluta bagatela econômica e jurídica, fomentadas deliberadamente pela parte que agora busca a tutela jurisdicional, desvirtua as finalidades do processo.

Desta feita, verifica-se que a conduta ora examinada, ao pretender converter um percalço cotidiano em fonte de faturamento vultoso mediante a potencialização do conflito e a obstrução do fluxo viário,
tangencia a litigância de má-fé
, restando evidenciado um uso emulativo da jurisdição que colide frontalmente com os deveres de probidade esperados de um causídico, razão pela qual a manutenção do comando sentencial de improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)